Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFICIO.
1. Nos termos do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, uma vez comprovada a mora ou inadimplência do devedor, fica configurado o fundamento para a busca e apreensão liminar da coisa alienada fiduciariamente. No entanto, a sua propriedade, posse plena e exclusiva em favor do credor, dar-se-á tão somente após cinco dias da execução da liminar e após decorrido o prazo legal de purgação da mora.
2. No caso em exame, a liminar de busca e apreensão sequer foi cumprida, porque o veículo não foi encontrado. Por conseguinte, não há o que se falar no transcurso do prazo para purgação da mora, tampouco na consolidação da propriedade e posse nas mãos do credor fiduciário.
3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.